Tribunal: TJMT
Processo: 1021459-61.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021459-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO MAURO SARAIVA - CPF: 769.014.671-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. cartão de crédito consignado (rmc). validade da contratação. utilização do cartão. ausência de vício de consentimento. impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. danos morais inexistentes. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por fundamentação inidônea; (ii) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; e (iii) apurar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, com exposição de raciocínio lógico-jurídico identificável, não se configurando nulidade por ausência ou deficiência de motivação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e arts. 11 e 489 do CPC.

4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, sem implicar presunção de veracidade das alegações do consumidor, impondo-se a análise do conjunto probatório.

5. A instituição financeira comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado, mediante apresentação de termo de adesão, documentos pessoais e validação biométrica, evidenciando a manifestação de vontade do consumidor.

6. A utilização reiterada do cartão para saques e compras afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, revelando ciência inequívoca acerca da natureza do produto financeiro.

7. A sistemática de desconto mínimo em folha de pagamento e a incidência de encargos sobre o saldo remanescente constituem características inerentes ao cartão de crédito consignado, não configurando prática abusiva.

8. Inexistindo vício de consentimento ou irregularidade na contratação, mostra-se juridicamente inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos.

9. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não há falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado, aliada à sua efetiva utilização, afasta a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 2. É inadmissível a conversão compulsória de contrato válido de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, na ausência de ilegalidade ou abusividade. 3. A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGINALDO MAURO SARAIVA, contra a

sentença proferida pelo Juiz de Direito

da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da “Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1021459-61.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO AGIBANK S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos (cf. Id. nº 220017393).

O apelante alega que a sentença merece reforma porque o douto Magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao concluir pelo conhecimento integral dos termos contratuais pelo consumidor, apenas em razão da utilização do cartão de crédito, sem proceder à análise acurada da documentação produzida nos autos.

Afirma que o banco Apelado não cumpriu com o dever de informação clara e adequada sobre a real natureza do produto financeiro contratado, notadamente quanto ao mecanismo de refinanciamento mensal automático do saldo devedor e a incidência do crédito rotativo, o que configura vício de consentimento.

Sustenta que o apelante, aposentado, foi induzido a contratar cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, modalidade menos onerosa, com parcelas definidas e amortização do principal. Aduz, ainda, que o banco Apelado realizou parcelamentos automáticos do saldo devedor sem prévia autorização do consumidor, em violação à Resolução CMN nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. Invoca violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, III, do CDC), do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), além de apontar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado. Colaciona jurisprudência do TJMT em sentido favorável à conversão contratual.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que: preliminarmente, seja anulada a sentença por fundamentação inidônea, com baixa dos autos à origem para nova prolação;

no mérito, seja reformada a sentença para reconhecer a abusividade contratual e converter a operação de crédito para as condições gerais do empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado desta modalidade, conforme indicadores do BACEN; seja condenado o Banco Apelado ao pagamento de danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); e seja concedido o benefício da gratuidade da justiça para isenção do preparo recursal (cf. Id. nº 353226881).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo(cf. Id. nº353226889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

Requer o apelante, preliminarmente, a anulação da sentença sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria incorrido em fundamentação inidônea, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11 e 489, § 1º, do CPC, ao se limitar a concluir pela ciência do consumidor com base exclusivamente na utilização do cartão.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando a decisão é inteiramente desprovida de motivação, o que não ocorre no caso concreto. A sentença recorrida, embora sucinta, apresenta raciocínio lógico-jurídico identificável: partiu dos fatos comprovados (utilização sistemática do cartão para compras), aplicou norma jurídica pertinente (arts. 373 do CPC e 52 do CDC) e concluiu pela improcedência dos pedidos, com apoio em precedentes do próprio TJMT. A divergência quanto aos fundamentos utilizados pelo Magistrado constitui matéria de mérito recursal, não causa de nulidade processual.

Ademais, ainda que se reputasse insuficiente a fundamentação da sentença, a anulação e a remessa dos autos à origem seria medida inútil e atentatória à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), pois o Tribunal dispõe de todo o conjunto fático-probatório necessário ao julgamento do mérito, podendo suprir a análise omitida com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, bem como na existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Esseentendimento implica no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

Contudo, a aplicação do CDC não significa o acolhimento automático das pretensões do consumidor, sendo necessária a análise detida dos elementos probatórios para verificar se, no caso concreto, houve efetivamente falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

Após detida análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato apresentado pela instituição financeira apelada evidencia, de forma inequívoca, tratar-se de cartão de crédito consignado. Tal circunstância é corroborada pelo documento identificado sob o ID 353226890, no qual consta expressamente a modalidade contratada, acompanhado de “selfie” (biometria facial) e cópia de documento pessoal, elementos que atestam a autenticidade da manifestação de vontade da parte contratante.

Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência da natureza do produto contratado, não havendo que se falar em indução a erro ou vício de consentimento.

Ademais, as faturas juntadas aos autos confirma que o apelante utilizou ativamente o crédito disponibilizado, realizou saques e efetuou compras a crédito, condutas que são, por sua própria natureza, incompatíveis com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. Quem ignora ter contratado um cartão de crédito não utiliza esse cartão para compras e saques ao longo de anos.

Outrossim, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, não há que se falar em nulidade do contrato ou conversão para empréstimo consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada e a efetiva utilização do cartão para saques.

Nesse sentido:

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em comprasdiversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”

(TJMT- 1ª Primeira Câmara de Direito–Rel. Desa.NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO– RAC10049740420198110006 MT, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de Publicação: 10/08/2021).

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) verificar se a ausência de apresentação do contrato originário invalida a relação jurídica; (iii) apurar a alegada abusividade dos encargos financeiros e dos descontos efetuados; e (iv) definir a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, sem que isso implique presunção automática de procedência das alegações do consumidor.

4. A instituição financeira apresentou termo de adesão, faturas do cartão e comprovante de transferência dos valores à autora, documentos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

5. A utilização do cartão de crédito consignado para saques e compras afasta a alegação de erro quanto à natureza do produto contratado e evidencia a ciência da contratante acerca da modalidade pactuada.

6. A ausência do contrato originário não invalida o negócio jurídico quando há prova documental idônea da adesão e do benefício econômico auferido pela consumidora, competindo a esta comprovar eventual inexistência de repasse dos valores, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A sistemática de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento e a incidência de encargos sobre o saldo remanescente são inerentes à modalidade de cartão de crédito consignado, não configurando abusividade.

8. Inaplicável à espécie a limitação de juros prevista para empréstimos consignados, por se tratar de produto financeiro distinto, com regulamentação própria.

9. Inexistindo vício de consentimento ou nulidade contratual, é juridicamente inviável a conversão compulsória do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, à luz do princípio da conservação dos contratos.

10. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da adesão ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, aliada à efetiva utilização do cartão, afasta a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 2. Não é juridicamente admissível a conversão compulsória de contrato válido de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, na ausência de vício que comprometa a validade do negócio jurídico."

(TJMT – 1ª Primeira Câmara de Direito Privado – Relator. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES – RAC 1030587-42.2024.8.11.0041, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026)

Quanto à alegação de que o banco apelado realizou parcelamento automático do saldo devedor sem autorização expressa do apelante, observo que tal prática está prevista nas regras do cartão de crédito, sendo que o consumidor, ao não pagar integralmente a fatura, adere tacitamente ao financiamento do saldo devedor, com a incidência dos encargos contratuais.

No que tange à alegação de que os descontos mínimos em folha não amortizam o principal, tornando a dívida perpétua, ressalto que tal característica é inerente à modalidade de cartão de crédito consignado, cabendo ao consumidor, ciente dessa característica, optar pelo pagamento integral da fatura para evitar a incidência de juros rotativos.

Nesse contexto, não vislumbro abusividade na contratação que justifique a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, especialmente considerando que o apelante utilizou o cartão de forma reiterada, demonstrando plena ciência da modalidade contratada.

Por fim, não havendo ilicitude na conduta do banco apelado, não há que se falar em danos morais indenizáveis, tampouco em restituição de valores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por REGINALDO MAURO SARAIVA, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026